Tribunal: TJMT
Processo: 1033649-19.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033649-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS - CNPJ: 34.053.942/0001-50 (AGRAVANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (AGRAVADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros contra decisão que declarou a intempestividade do pedido de dilação de prazo, reconheceu a preclusão do direito de impugnação ao laudo pericial e homologou os laudos periciais juntados aos autos. O Agravante sustenta que o pedido de dilação de prazo foi tempestivo e que a decisão impugnada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de dilação de prazo para impugnar o laudo pericial foi formulado tempestivamente ou se houve preclusão do direito de impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 139, inciso VI, e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelecem que a dilação de prazos processuais somente pode ser determinada antes do encerramento do prazo regular.

O artigo 223 do Código de Processo Civil dispõe que, decorrido o prazo para a prática de um ato processual, extingue-se o direito de praticá-lo, salvo prova de justa causa, o que não foi demonstrado no caso concreto.

O Agravante foi intimado para manifestação em 25/07/2023, com prazo encerrado em 18/08/2023, mas somente protocolou o pedido de dilação de prazo em 24/08/2023, tornando-se intempestivo.

A homologação do laudo pericial se deu corretamente, pois a ausência de impugnação no prazo legal resultou na preclusão consumativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
em face da decisão de ID 173986286 nos autos do processo n° 1039915-06.2018.8.11.0041, ajuizado em desfavor de
VALDEIR DE QUEIROZ LIMA.

A decisão agravada declarou a intempestividade do pedido de dilação de prazo, reconheceu a preclusão do direito de impugnação ao laudo pericial e homologou os laudos periciais identificados pelos IDs. 56539043, 96322299 e 124184276.

Nas razões recursais, a Agravante afirma que devido a diferença dos valores apontados pelas partes, foi determinada a realização de pericia para a apuração do valor devido.

Argumenta que após a juntada do laudo pericial nos autos, requereu a dilação de prazo para impugnar a análise técnica realizada pelo perito, tendo tal pedido sido deferido.

Aduz que o Agravado opôs embargos de declaração alegando à intempestividade do pedido, tendo o juízo de primeiro grau reconhecido a preclusão da impugnação e homologado o laudo pericial.

Alega, ainda, que a decisão impugnada violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que os atos processuais foram regularmente praticados em estrita observância ao devido processo legal.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do trâmite dos autos de origem até o julgamento do mérito do presente recurso por esta Egrégia Câmara.

No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja devolvido o prazo para impugnação do laudo pericial, visto que foi realizado tempestivamente.

Decisão que indeferiu o pedido liminar em ID. 256067671.

Contrarrazões apresentadas em ID. 264505777.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando a tempestividade do pedido de dilação de prazo para impugnação ao laudo pericial.

O artigo 139, parágrafo único do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

(...)

Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular.

Em análise aos autos de origem, constata-se que o Agravante protocolou manifestação requerendo dilação de prazo para impugnar o laudo pericial no dia 24/08/2023, apresentando a referida impugnação em ID. 127812821 na data de 31/08/2023.

Porém, observa-se que a intimação para manifestação das partes ocorreu em 25/07/2023, com término do prazo em 18/08/2023.

Posto isso, observa-se a redação do artigo 223, do Código de Processo Civil:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

Assim, verifica-se que o requerimento de dilação de prazo é intempestivo, posto que foi apresentado fora do prazo legal e sem qualquer justificativa para ser acolhido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CARTA PRECATÓRIA - APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS – DECURSO DE PRAZO – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS AGRAVADOS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De ser mantida a decisão agravada que homologou o laudo pericial apresentado pelo perito judicial, principalmente, pelo fato de que apesar de intimados, os agravantes não impugnaram o laudo pericial em momento oportuno, o que caracteriza a preclusão consumativa.
(N.U 1008323-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019) - grifei

Dessa forma, em que pese o alegado pelo Agravante, conclui-se que a decisão agravada não comporta reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025